Tribunal: TJDFT
Processo: 0005308-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005308-26.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GERMANA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECLAMADO: TERCEIRA TURMA CÍVEL D E S P A C H O Intime-se a reclamante a fim de esclarecer se persiste o interesse processual quanto ao prosseguimento da presente reclamação, sobretudo em face da petição apresentada de ID 36079811, na qual noticia a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador